Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725377-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ BRANDAO, MARIA ANGELICA BRANDAO PEIXOTO RÉU ESPÓLIO DE: MARIA LUIZA DE CARVALHO, MARLY DE SOUSA FILGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA BRANDAO PEIXOTO, PATRICIA APARECIDA SOUSA FILGUEIRA, RODRIGO DE FRANCO SOUSA FILGUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por JOSÉ LUIZ BRANDÃO E MARIA ANGÉLICA BRANDÃO PEIXOTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário 0020989-15.2015.8.07.0007, indeferiu o pedido de retificação do esboço da partilha. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 194689653, dos autos de referência): Com efeito, MARLY DE SOUSA FILGUEIRA é pós morta em relação a ALICE e em relação à autora da herança. Significa dizer que seu quinhão deve ser destinado ao seu espólio. Por conseguinte, as renúncias de seus herdeiros produzem efeitos no inventário de MARLY e não neste inventário dos bens de MARIA LUIZA DE CARVALHO, a qual é apenas representada processualmente pelos seus herdeiros. Portanto, indefiro o pedido de ID191941496. De toda sorte, o esboço está errado porque deve constar o ESPOLIO DE MARLY DE SOUSA FILGUEIRA. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à contadoria judicial, para novo esboço de partilha. Vindo, intimem-se as partes. Irresignados, os agravantes narram que, na origem, foi proposta ação de inventário dos bens deixados por Maria Luíza de Carvalho, que deixou como herdeiros José Luiz Brandão e Maria Angélica Brandão Peixoto, ora agravantes, e Marly de Sousa Filgueira. Contam que Marly faleceu no curso da ação de inventário, de modo que seus filhos/herdeiros, Patrícia e Rodrigo, apresentaram renúncia por termo nos autos. Relatam que, por conta disso, e diante das demais irmãs da de cujus terem sido excluídos do inventário, pediram que a partilha fosse somente entre os agravantes, o que não foi acolhido pelo Juízo de origem. Afirmam que “há relação de dependência entre a partilha da herança deixada por MARIA LUIZA DE CARVALHO e a partilha da herança deixada por MARLY DE SOUSA FILGUEIRA, pois a segunda é herdeira da primeira”, além de que esta última não deixou outros bens a serem inventariados. Defendem ser possível a partilha conjunta, de modo que a herança deixada por Marly, em razão da renúncia dos herdeiros Patrícia e Rodrigo, seja partilha entre os recorrentes. Em relação aos requisitos da tutela antecipada, sustentam que a decisão agravada dificulta o direito de recebimento da herança, de modo que deve ser determinada a retificação do esboço de partilha para que “se faça partilha imediata e integral dos bens inventariados somente entre os agravantes”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada recursal, reformando-se a decisão agravada. Sem preparo, uma vez que beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Na verdade, não se vislumbram os requisitos para a concessão da tutela antecipada porque a agravante apenas limitou a formular o pedido de antecipação da tutela recursal, apresentando genericamente os fundamentos relativos à verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De todo modo, ao menos nesse exame de cognição rasa, não se constata a verossimilhança nas alegações. Isso porque, como se sabe, pelo direito de saisine, a partir do falecimento de Maria Luiza de Carvalho, aos herdeiros, colaterais de 3o grau, transmite-se automaticamente a posse e a propriedade dos bens deixados pela de cujus. Com isso, tem-se que o quinhão hereditário relativo à herdeira Marly de Sousa, foi imediatamente integrado ao seu patrimônio, de modo que diante do seu falecimento no curso do processo de arrolamento sumário, a quota parte correspondente integrou-se ao espólio de Marly, razão pela qual não se revela possível uma eventual antecipação do quinhão respectivo a Marly para que a partilha dos bens se dê somente entre os agravantes. É que, conforme bem salientou a magistrada de origem, a renúncia dos filhos da herdeira Marly não repercute diretamente na partilha de bens deixados por Maria Luiza, mas sim, no novo processo sucessório que deve ser aberto em relação a Marly, já que deverá ser avaliado os bens, inclusive o quinhão discutido nestes autos, e dívidas por ela deixado em vida. A respeito, em situação semelhante assim decidiu este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIRA FALECIDA APÓS ABERTURA DA SUCESSÃO. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO. ENCARGO DE INVENTARIANTE. DESEMPENHADO POR HERDEIROS. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em processo de inventário, indeferiu o pleito da agravante visando à sua habilitação como herdeira e sua nomeação como inventariante, tendo, no mesmo ato, nomeado outro herdeiro para o desempenho do encargo. O processo de inventário tem como finalidade a apuração do patrimônio deixado pelo falecido, bem como regularização da transferência que ocorrera quanto aos seus herdeiros e sucessores desde a abertura da sucessão, conforme artigo 1.784 do Código Civil. Caso o herdeiro esteja vivo no momento da abertura da sucessão, a transmissão do patrimônio do de cujus ocorre de forma imediata e, sobrevindo a sua morte, o respectivo quinhão hereditário, já incorporado ao seu patrimônio, é, então, transmitido para os seus respectivos herdeiros, o que deve ser objeto de processo de inventário próprio. No caso, considerando-se que o herdeiro faleceu no curso do processo de inventário, os seus sucessores não herdam diretamente por representação, artigo 1.851 do Código Civil, sendo inadmissível a sua inclusão como herdeiros diretos no inventário primitivo. É imperioso que o correspondente ao seu quinhão hereditário seja arrolado em inventário de bens deixados por ocasião de seu falecimento, em que será apurado o ativo por ela deixado, além de possíveis obrigações pendentes, convocando-se os destinatários dos bens. O artigo 617 do Código de Processo Civil enuncia aqueles que poderão ser nomeados pelo juiz como inventariante, não cabendo a nomeação aleatória para o mencionado encargo, conforme parágrafo único do artigo 624 do Código de Processo Civil. Se, com a morte da então inventariante - genitora da ora agravante -, fora nomeado para o munus herdeiro legítimo, aceito pelos demais herdeiros, e sem que se tenha comprovado qualquer circunstância a desaboná-lo para o encargo, deve ser mantida a decisão. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1101188, 07036069620188070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator